Tribunal: TJPA
Processo: 0000023-07.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000023-07.2016.8.14.0070

APELANTE: EDSON RODRIGUES PINHEIRO DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 01) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS – IMPOSSIBLIDADE –

Não há que se falar em absolvição por ausência de provas ou desclassificar a conduta criminosa para o delito de uso de drogas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito imputado.

Precedente colacionado;
02) APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4° DA LEI DE DROGAS
– PROCEDÊNCIA –
O apelante preenche os requisitos previstos na legislação ordinária para a concessão do benefício, pois não se dedica a atividades criminosas, não integra organização criminosa, é réu primário e possuidor de bons antecedentes criminais, consoante certidão de antecedentes criminais acostada autos. Pena reduzida no patamar de
2/3
e fixada definitivamente em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime aberto
e mais ao pagamento de
166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa, sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais.
03)

RECONHECIMENTO
,
DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
Declaro, de ofício, extinta a punibilidade do apelante, pela incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, quanto a prática do crime de tráfico de drogas;
04) PREQUESTIONAMENTO –
Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.
05)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
,
PARA REDUZIR A PENA, BEM COMO, DE OFÍCIO, EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO APELANTE, QUANTO A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir da pena do apelante
EDSON RODRIGUES PINHEIRO
, para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
bem como, declarar, de ofício,

a extinção da punibilidade do recorrente quanto a prática do crime de tráfico de entorpecentes, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade intercorrente, nos termos do voto.

RELATÓRIO

EDSON RODRIGUES PINHEIRO DA CONCEIÇÃO
, por meio de defensor público, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

Consta na denúncia que no dia 06/01/2016, uma equipe da polícia militar em ronda pelo Bairro Aviação, município de Abaetetuba, percebeu uma movimentação na “Boca de Fumo da Socorro”, onde visualizaram um moto taxista saindo do local, e uma outra pessoa adentrando de forma apressada.

Ato contínuo, os policiais militares realizaram a inspeção na residência do denunciado, e após diligência foi constatado que o denunciado mantinha em depósito 13 (treze) petecas de “cocaína”, R$ 74,00 (setenta e quatro) reais em espécie e 07 (sete) aparelhos celulares sem nota fiscal.

Infere-se dos autos, que o acusado foi preso em fragrante e levado a DEPOL. Perante a autoridade policial, o denunciado confessou a autoria delitiva, informando que substância entorpecente era de sua propriedade e ninguém na residência sabia de sua existência.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou, Edson Rodrigues Pinheiro, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Inconformado, interpôs o presente recurso, postulando pela reforma da r. sentença, para que seja absolvido do crime de tráfico de drogas por ausência de provas ou que a conduta criminosa a ele atribuída, seja desclassificada para o delito de uso de entorpecentes, conforme expressa previsão legal do art. 28, da Lei n.° 11.343/06.

Subsidiariamente, requer aplicação da minorante prevista no §4°, do art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Por fim, pugna pelo prequestionamento da matéria para fins de eventual manejo de recursos a instância superior.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o provimento parcial do recurso, apenas para que o crime de tráfico de drogas, seja desclassificado para tipo legal definido no art. 28, da Lei n.°11.343/06.

É o relatório
.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

0
1. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES.

Busca o apelante por sua absolvição, por ausência de provas que comprovem a prática do crime de tráfico de drogas ou que a conduta criminosa a ele atribuída, seja desclassificada para o delito de uso de entorpecentes, conforme dispõe o art. 28, da Lei n.° 11.343/06.

Adianto, desde já, que tais alegações não merecem prosperar
.

Compulsando detidamente os presentes autos, verifica-se que a materialidade do delito restou demonstrada através do auto de exibição e apreensão de objeto

(ID 6483934), bem como por meio do laudo toxicológico elaborado pelo Instituto Médico Legal, “Renato Chaves”, (ID 6483935), que comprovou a potencialidade toxicológica da substância entorpecente apreendida na residência do apelante, que trata-se de 13 (treze) “petecas” de “cocaína”, acondicionadas em pedaços de sacos plásticos na cor preta, prontos, portanto, para comercio e consumo.

Igualmente, a autoria se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do recorrente,

através dos depoimentos

prestados em sede policial e em juízo pelos policiais militares que

prenderam o apelante no local conhecido como “Boca de Fumo da Socorro”,

sendo com o acusado encontradas 13 (treze) petecas de “cocaína”, substância de alto poder viciante, mantidas em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação regulamentar.

Em resumo, os agentes de segurança Ivanilson Quaresma Pantoja e Ademilton da Costa Pantoja e informaram em sede policial e em juízo, que estavam de serviço pelo Bairro da Aviação, quando perceberam uma movimentação estranha no local conhecido como “Boca de Fumo da Socorro, observando naquele momento a saída de um mototaxista do local e a entrada de outra pessoa forma bastante apressada. De acordo com os policiais, estes já tinham conhecimento de que naquele local funcionava uma boca de fumo, e então foram até lá, quando encontraram na residência do acusado 13 (treze) petecas de pasta base de cocaína, além de uma pequena quantia em dinheiro e mais vários aparelhos celulares sem nota fiscal.

Desta forma e, sem mais delongas, não existem dúvidas quanto à existência de provas de autoria e materialidade, comprovando a prática do crime de tráfico de entorpecentes, na modalidade “ter em depósito substância entorpecente, que, como dito alhures, possui alto poder viciante.

Ademais, embora as testemunhas sejam policiais militares, entendo que o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, entendo, não se vislumbra na espécie. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, logo, inviável o acolhimento do pedido absolutório ou o pleito desclassificatório, com esteio no art. 28, da Lei n.° 11.343/06.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS MILITARES.
ART. 42 DA LEI DE DROGAS. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. NECESSIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO ART. 33, § 4º, LEI Nº 11.343/06. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO DESPROVIDO
.
Havendo provas da materialidade e autoria delitivas, bem como do elemento subjetivo do agente, não há que se falar em absolvição quanto ao crime do art. 33 da Lei 11.343/06 - A palavra dos policiais militares tem especial relevância não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função e, inexistindo provas nos autos que a contrarie, não há motivo para desacreditá-la, sobremaneira quando ausentes indícios concretos aptos a desaboná-la -
A natureza e a quantidade de drogas apreendidas em poder do apelante justificam a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, nos moldes estabelecidos pelo art. 42 da Lei 11343/06, não sendo devido o seu afastamento para fixação da pena-base no mínimo legal - Inviável é o reconhecimento do privilégio diante da demonstração da dedicação do agente à atividade criminosa, não estando preenchidos os requisitos necessários do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006. (TJ-MG - APR: 00048702820228130407, Relator: Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento:
28/09/2023
, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
29/09/2023
).

02.

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA.

Postula o apelante, pelo reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06.

No caso em comento, o juízo sentenciante impôs em desfavor do apelante a pena-base no patamar mínimo legal, isto é,
05 (cinco) anos de reclusão
e o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa.

Na
2ª fase da dosimetria da pena
, ausentes agravantes e atenuantes, o juízo singular, manteve a pena nesta fase intermediária no mesmo patamar, ou seja,
05 (cinco) anos de reclusão
e o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Por fim, na terceira e última fase da dosimetria da pena, a magistrada sentenciante, tornou como definitiva a pena de
05 (cinco) anos de reclusão
e o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, deixando, portanto, de examinar a possibilidade de aplicação da
benesse
que trata da possibilidade de redução da pena em razão da ocorrência do tráfico privilegiado.

Neste ponto, entendo que assiste razão ao apelante.

Para que o réu faça
jus
a referida causa especial de diminuição de pena, se faz necessário que ele preencha os seguintes requisitos:

01) seja réu primário; 02) tenha bons antecedentes; 03) não se dedique às atividades criminosas; e 04) não integre organização criminosa.

A partir do exame detalhado dos autos,
verifica-se que o acusado preenche cumulativamente os requisitos legais para fazer
jus
a referida causa especial de diminuição de pena, sendo réu primário, possuidor de bons antecedentes criminais, não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa, neste caso, consoante certidão de antecedentes criminais (ID 6883942), o acusado só responde a este processo criminal, tratando-se, desta forma de agente primário e de bons antecedentes.

Por tais motivos, reduzo a pena aplicada no patamar de
2/3 (dois terços)
, fixando-a definitivamente em
01 (um)
ano e
08 (oito)
meses de reclusão, a qual deverá ser
cumprida
em
regime aberto
, a teor do disposto no
art. 33, §2°, “c”,
do Código Penal Brasileiro e mais ao pagamento de
166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa.

Por fim, a teor do que estabelece o art. 44, do Código Penal, entendo ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo juízo das execuções penais.

Finalmente, em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para reduzir a pena do apelante
EDSON RODRIGUES PINHEIRO DA CONCEIÇÃO
, fixando-a definitivamente em
01 (um)
ano e
08 (oito)
meses de reclusão, a qual deverá ser
cumprida
em
regime aberto
, a teor do disposto no
art. 33, §2°, “c”,
do Código Penal Brasileiro e mais ao pagamento de
166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa
, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo juízo das execuções penais, bem como, declaro, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante, quanto a prática do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade intercorrente, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 14/12/2023